Tribunal: TJSP
Processo: 2264713-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Prisão Preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação da decisão impositiva da custódia cautelar.
1. Decisão devidamente fundamentada que expôs as razões impeditivas da aplicação das medidas cautelares alternativas.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos indícios de autoria e materialidade que emergem da situação

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Prisão Preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de insuficiência de fundamentação da decisão impositiva da custódia cautelar.
1. Decisão devidamente fundamentada que expôs as razões impeditivas da aplicação das medidas cautelares alternativas.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos indícios de autoria e materialidade que emergem da situação flagrancial e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
3. Periculum libertatis não vislumbrado. Crime cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça. Interrupção do iter criminis. Prognósticos de efetivação do poder punitivo que não apontam para a imposição do regime prisional mais severo, a despeito da reincidência do paciente. Aplicação da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Relação processual estabilizada com a citação do paciente. Ausência de riscos de comprometimento à marcha processual.
4. Corréu primário e sem registro de antecedentes criminais. Insustentabilidade da manutenção da prisão preventiva. Aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.
5. Ordem concedida e estendida, de ofício, ao corréu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264713-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é impetrante
ROMUALDO JOSE DE CARVALHO e Paciente LUIS EDUARDO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
concederam a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do
paciente a qual é substituída por medidas cautelares alternativas que serão
especificadas pela autoridade judiciária, por v.u.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estende-se os
efeitos da ordem ao corréu Weelington Lucas Palhano Antevre.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264713-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
2
Voto no 1713
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2264713-68.2020.8.26.0000
Paciente: Luis Eduardo Miranda
Impetrante: Romualdo José de Carvalho
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lins

Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Prisão
Preventiva.
Constrangimento
ilegal.
Alegação
de
insuficiência de fundamentação da decisão impositiva da
custódia cautelar.
1. Decisão devidamente fundamentada que expôs as
razões impeditivas da aplicação das medidas cautelares
alternativas.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos indícios de
autoria e materialidade que emergem da situação
flagrancial e que sustentaram o oferecimento de
denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
3. Periculum libertatis não vislumbrado. Crime cometido
sem o emprego de violência ou grave ameaça.
Interrupção do iter criminis. Prognósticos de efetivação
do poder punitivo que não apontam para a imposição do
regime prisional mais severo, a despeito da reincidência
do paciente. Aplicação da súmula 269 do Superior
Tribunal de Justiça. Relação processual estabilizada com
a citação do paciente. Ausência de riscos de
comprometimento à marcha processual.
4. Corréu primário e sem registro de antecedentes
criminais. Insustentabilidade da manutenção da prisão
preventiva. Aplicação do art. 580 do Código de Processo
Penal.
5. Ordem concedida e estendida, de ofício, ao corréu.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Romualdo José
de Carvalho, em favor de LUIS EDUARDO MIRANDA, contra ato do MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lins, consistente na decisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264713-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
3
Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante pela prática
de furto em sua forma tentada (artigo 155, §1o e 4o, incisos II e IV, combinado com o
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal). Sustenta que a mera tentativa de furto é
razão suficiente para que o paciente seja posto em liberdade provisória. Afirma que a
decisão impositiva da restrição cautelar baseou-se em argumentação genérica não
tendo sido apontados elementos concretos que justificassem a imposição da medida
extrema. Afirma que a manutenção da custódia é desproporcional. Destaca as
condições subjetivas favoráveis do paciente, dadas pelo trabalho lícito, residência
fixa e, ressalta, o fato de que a esposa do paciente encontra-se grávida. Discorre
sobre a disseminação do Coronavírus, sobre as medidas adotadas pelas autoridades
na prevenção da doença, as condições insalubres e a superpopulação dos
estabelecimentos prisionais. Postula, deste modo, pela concessão da liminar para que
seja expedido o alvará de soltura em nome do paciente (fls 01/04).
Indeferida a liminar (fls. 167/170), a autoridade judiciária apresentou
as informações que lhe foram solicitadas (fls. 173/175). A d. Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra da Exma. Dra. Valderez Deusdedit Abbud, manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 179/182).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente e o corréu, Wellington Lucas
Palhano Antevre, foram presos em flagrante, no último dia 22 de outubro, em razão
de suposto envolvimento em furto qualificado tentado. Na ocasião, policiais
militares, em patrulhamento, dirigiram-se até o local dos fatos a fim de averiguarem
a notícia de furto de fios da rede pública de energia. Uma vez no local, avistaram o
paciente enrolando parte da fiação e o corréu que se encontrava em uma escada
cortando outros fios da rede pública de energia. Ambos foram abordados e detidos.
A autoridade policial, para quem o paciente e o corréu foram
apresentados, ratificou a voz de prisão, procedendo, na sequência, à lavratura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264713-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
4
respectivo auto. Com a comunicação do flagrante, a autoridade judiciária afirmou a
sua legalidade e, na mesma ocasião, converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia,
imputando ao paciente a prática do crime tipificado pelo artigo 155, §1o e §4o, incisos
II (escalada) e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal. A
autoridade apontada como coatora proferiu o juízo de admissibilidade positivo da
denúncia. O paciente ofertou, por sua defesa, resposta escrita oportunidade em que
pugnou pela concessão da liberdade provisória (fls. 229/230 dos autos originários).
Após manifestação desfavorável do Ministério Público, o pleito relativo à liberdade
foi indeferido (fls. 240/241 dos autos originários). Aguarda-se, por ora, a
apresentação de resposta escrita por parte do corréu.
A ordem é concedida.
Por ocasião do exame da legalidade da prisão em flagrante e
enfrentamento das medidas cautelares, a autoridade judiciária assim decidiu:
(...)
E não é o caso de concessão de liberdade provisória, ainda que com
fiança, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva.
O delito em apuração tem pena máxima que supera 04 anos, de modo
que observada a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de
Processo Penal.
Além disso, o investigado Luis Eduardo possui condenações
definitivas por crime grave e, também, por delito patrimonial (F.A.
fls. 50/77; certidões fls. 59/61). Desse modo, também atendida a
exigência do artigo 313, inciso II, do mesmo Estatuto Processual.
Quanto a Wellington, embora não possua antecedentes, praticou, em
tese, delito patrimonial, qualificado pelo concurso de agentes e
escalada, envolvendo-se com pessoa que possui antecedente
específico (e, também, condenação por crime grave, equiparado a
hediondo), o que evidencia que pode estar envolvido com práticas
ilícitas, especialmente crimes contra o patrimônio, e, por
consequência, apresenta periculosidade.
Vale destacar que as circunstâncias em que os fatos teriam ocorrido
revelam certa ousadia e preparo dos autuados, visto que, no veículo,
tinham várias ferramentas (furadeiras, alicates, vara para desarmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264713-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
5
disjuntor, dentre outras), cones de sinalização e até mesmo rolos de
fios.
Existe o risco de que, em liberdade e amparados pela sensação de
impunidade, os dois agentes voltem a se envolver com a prática de
delitos patrimoniais, de forma que a prisão cautelar dos dois se faz
necessária para a garantia da ordem pública. Eventual concessão de
liberdade provisória causaria intranquilidade social.
Desse contexto resulta evidente que outras medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam insuficientes para a
garantia que se busca, restando apenas a prisão preventiva como
medida eficaz.
Por outro lado, não obstante a Recomendação 62/2020 do CNJ, não
há notícia nos Autos de que os autuados façam parte do grupo de
risco ao contágio do novo coronavírus.
O fato de o autuado possuir filhos menores de 12 anos e de sua esposa
estar grávida não lhe confere o direito a responder ao processo em
liberdade. Não estão presentes, ao menos pelo que consta dos autos,
os requisitos para a concessão da prisão domiciliar (art. 318, CPP).
Ademais, sua mulher pode cuidar dos filhos.
Como o autuado Luis Eduardo, ao que parece, tem registro em
Carteira de Trabalho (fls. 79/80), sua esposa poderá pleitear o auxílio-
reclusão, de forma a manter o sustento da família enquanto o marido
permanecer preso.
(...)
Não obstante, quando do exame do pedido de liberdade provisória
formulado pelo paciente, a autoridade judiciária assim deliberou:
(...)
O pedido de concessão de Liberdade provisória não comporta
deferimento.
A prisão preventiva do acusado (e também do corréu) foi decretada
recentemente, por decisão fundamentada, de acordo com os
dispositivos constitucionais e legais, não havendo, até a presente data,
qualquer alteração fática que justificasse sua revisão.
E como destacado na decisão de fls. 88/90, o acusado Luis Eduardo
possui condenações definitivas por crime grave e, também, por delito
patrimonial (F.A. fls. 50/77; certidões fls. 59/61). Ademais, as
circunstâncias em que os fatos ocorreram revelam certa ousadia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264713-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
6
preparo dos acusados, visto que, no veículo em que estavam, havia
várias ferramentas (furadeiras, alicates, vara para desarmar disjuntor,
dentre outras), cones de sinalização e até mesmo rolos de fios. Existe
o risco de que, em liberdade e amparados pela sensação de
impunidade, os acusados voltem a se envolver com a prática de
delitos patrimoniais, de forma que a prisão cautelar dos dois se faz
necessária para a garantia da ordem pública, sendo insuficiente a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Vale ressaltar também que, segundo a jurisprudência dominante, o
fato de o acusado possuir condições subjetivas favoráveis (residência
fixa, trabalho lícito e família constituída), por si só, não impede a
decretação da prisão preventiva, caso ela se mostre necessária, como
ocorre nos presentes Autos (lembrando que, apesar das condições
favoráveis acima mencionadas, Luis Eduardo ostenta condenações
definitivas, inclusive por delito patrimonial).
(...)
Em relação ao paciente, as decisões não foram marcadas pela
generalidade da fundamentação. Ao contrário, a autoridade judiciária indicou os
elementos de fato e de direito que, no seu entender, justificavam a imposição da
medida extrema. Para tanto, não se limitou a reproduzir as fórmulas constantes do
tipo penal provisoriamente imputado.
Nesse ponto, o fumus comissi delicti emerge dos elementos
informativos colhidos na fase preliminar da persecução consubstanciados pela
situação flagrancial. A visibilidade e imediatidade que emerge do flagrante confere
aura de justa causa para a medida cautelar.
Quanto ao periculum libertatis, sem embrago das razões expostas pela
autoridade judiciária, a continuidade da custódia apresenta-se desnecessária.
O paciente é, de fato, reincidente. Tal circunstância impactará a
delimitação da resposta punitiva na hipótese de eventual afirmação da pretensão
acusatória. No entanto, o crime imputado não atingiu o momento consumativo o que,
igualmente, trará efeitos na fixação da sanção penal. Por outro lado, a infração ora
imputada não está associada ao emprego de violência ou de grave ameaça. Assim,
muito embora os prognósticos não indiquem a concessão de tratamentos punitivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264713-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
7
mais benéficos, não se vislumbra contexto de inafastabilidade do regime prisional
mais severo. Aliás, conforme proclama a súmula 269 do Superior Tribunal de
Justiça, a reincidência não torna imperativa a fixação do regime fechado.
Tais cenários, por si, apontam para a desproporcionalidade da
continuidade da medida extrema diante das perspectivas de solução do conflito penal.
Dito de outra forma, as medidas cautelares em geral, e a prisão preventiva em
especial, submetem-se ao princípio da proporcionalidade. Assim, a restrição da
liberdade no curso da marcha processual não pode implicar situação mais gravosa do
que aquela que se projeta na hipótese de procedência da ação penal condenatória. A
homogeneidade da medida é a exata proporcionalidade que deve pautar o que se pede
na pretensão acusatória e o que se indica como provável tutela jurisdicional de
mérito.
Ademais, conforme se infere da consulta aos autos principais, o
paciente foi citado o que confere estabilidade à relação jurídica processual. Não
se vislumbra, dessa forma, comprometimento à marcha processual a
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.
Chama a atenção a situação do corréu. Diferentemente do paciente, o
corréu é primário e não possui antecedentes criminais. A manutenção de sua custódia
fundou-se no argumento de que o corréu teria praticado o suposto crime em
companhia de agente reincidente, o que poderia evidenciar o seu envolvimento em
outras práticas ilícitas. A fundamentação, contudo, não prospera. Desconsidera a
ausência de periculosidade revelada pela própria inexistência de registros de
envolvimentos anteriores em crimes. A se manter o raciocínio exposto pela
autoridade judiciária, a necessidade de manutenção da prisão decorre da
periculosidade de terceiros, o que é, convenhamos, insustentável. Nesse aspecto, a
decisão é permeada por raciocínio puramente especulativo. A ordem é, portanto,
estendida ao corréu.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, concedo a ordem de
habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente a qual é substituída
por medidas cautelares alternativas que serão especificadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264713-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1713
8
judiciária.
Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os
efeitos da ordem ao corréu Weelington Lucas Palhano Antevre.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator